Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO É DESFAVORÁVEL À RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA;
I. Não se conhece de agravo de instrumento, por ausência de interesse, que impugna decisão que vai ao encontro da pretensão da recorrente, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Agravo Interno desprovido.